Tribunal: TJPA
Processo: 0000797-04.2009.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000797-04.2009.8.14.0031

APELANTE: IVAN PEREIRA RODRIGUES

APELADO: NELSON ALOISIO GERHARDT, PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU, MUNICIPIO DE MOJU

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0000797-04.2009.8.14.0031

RECORRENTE: IVAN PEREIRA RODRIGUES

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE MOJU

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por servidor municipal contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju, nos autos de cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível o conhecimento de recurso de apelação interposto contra decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, especialmente quando rejeitado pedido de honorários sucumbenciais em mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015, estabelece o agravo de instrumento como recurso cabível contra decisões interlocutórias proferidas em fase de cumprimento de sentença, sendo incabível a interposição de apelação, salvo se a decisão extinguir o processo.

4.

A decisão recorrida, embora denominada sentença, não extinguiu o processo, versando apenas sobre questões incidentais, de modo que se caracteriza como decisão interlocutória.

5.

Não se aplica o princípio da fungibilidade recursal, pois inexiste dúvida objetiva quanto à via adequada, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais superiores.

6.

Os honorários advocatícios sucumbenciais são incabíveis no mandado de segurança, conforme Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, sendo incabível a apelação, salvo se a decisão extinguir o processo.

2.

Não se aplica o princípio da fungibilidade quando há expressa previsão legal e jurisprudência pacífica acerca da via recursal adequada.

3.

É vedada a fixação de honorários sucumbenciais em mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.015, parágrafo único; Lei 12.016/2009, art. 25; CF/1988, art. 5º, XXXVI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 512; TJDFT, Acórdão 1838852, 1ª Turma Cível, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, julgado em 05/04/2024; STJ, AgInt no AREsp 2.317.648/SE, rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 11/09/2023; AgInt no AREsp 2.091.457/DF, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 03/10/2022.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
NÃO

CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 21 de julho de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por IVAN PEREIRA RODRIGUES contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju, que nos autos do cumprimento de sentença rejeitou os pedidos relativos à cobrança de honorários sucumbenciais, além de pleitos remanescentes voltados à reintegração ao cargo público, restabelecimento de pagamento de salários e imposição de astreintes.

Historiando os fatos, IVAN PEREIRA RODRIGUES ajuizou o mandado de segurança em face do Município de Moju, do Prefeito Municipal e do Secretário Municipal de Administração, postulando, inicialmente, a sua reintegração ao quadro funcional municipal, no cargo de motorista, após exoneração tida como indevida, bem como o pagamento de valores retroativos a partir da data da exoneração.

O autor também requereu a fixação de multa diária em caso de descumprimento da ordem judicial. Após o deferimento do pedido liminar e posterior decisão de mérito (sentença), foi confirmada a segurança do
mandamus

writ
e determinada sua imediata reintegração e a quitação dos valores não pagos.

Após o retorno dos autos do segundo grau, bem como o início da fase de execução, e, ante a recalcitrância do Município em descumprir a ordem judicial de reintegrar o impetrante, foi fixada de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) para o caso de descumprimento.

Em decorrência do cumprimento da ordem judicial, o servidor foi reintegrado ao quadro funcional em agosto de 2014, permanecendo discussão apenas quanto ao pagamento de valores retroativos, honorários advocatícios e multa pelo descumprimento, que culminou com a sentença que rejeitou os embargos à execução.

Por fim, o juízo
a quo
determinou ao exequente a apresentação dos cálculos e posterior expedição do precatório requisitório para satisfação do crédito do exequente ao exequente junto a Coordenadoria de Precatórios deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Que determinado pela Coordenadoria de Precatórios a realização de cálculo para a atualização do crédito junto ao processo nº 0812711-08.2021.8.14.0000, o setor de cálculos do TJPA apurou um equívoco no momento da homologação do crédito, tendo em vista que o valor homologado para o credor, segundo consta no ofício precatório 008/2020 (ID 7049915, fl.1-2), incluiu também os honorários advocatícios sucumbenciais, os quais devem ser separados do crédito principal.

Por conta desta informação, foi oficiado ao juízo
a quo
, para manifestação.

Nesse corolário, o autor ainda informou um novo descumprimento do município em relação ao impetrante, relacionado a um novo afastamento de seu cargo.

Por conta dessas informações supra, o juízo
a quo
prolatou decisão nos seguintes termos:

"Em análise detida dos autos, observo que a execução não comporta cobrança de honorários sucumbenciais.

Com efeito, a sentença transitada em julgado expressamente afasta a imposição de honorários de sucumbência, em conformidade, aliás, com a Súmula 512 do STF (ali invocada) e o art. 25 da Lei 12.016/2009. O inteiro teor do julgado foi confirmado pelo TJPA (ID Num. 56035430 - Pág. 1).

Tanto é assim que a primeira planilha apresentada pelo exequente não contemplou dita verba (ID Num. 56035903 - Pág. 6), que só veio a surgir na planilha juntada no ID Num. 56036430 - Pág. 3), contudo, sem nenhum fundamento legal e ao arrepio do comando judicial exequendo. A irregularidade foi reiterada na planilha de ID Num. 56036627 - Pág. 1, findando por induzir primeiro a Secretaria (certidão de ID Num. 90928157) e depois este magistrado (ID Num. 98954760) a erro. Afortunadamente, o pagamento da verba foi sobrestado pela Coordenadoria de Precatórios do TJPA, embora por outros fundamentos.

Nessa perspectiva, por não se harmonizar com o comando do título exequendo, rejeito a cobrança de honorários sucumbenciais em razão da sentença respeitante ao mérito do pedido.

Comunique-se COM URGÊNCIA ao Juiz Coordenador de Precatórios do TJPA, no interesse do processo que ali tramita sob o n. 0812711-08.2021.8.14.0000, encaminhando-lhe cópia da sentença, do acórdão confirmatório, das planilhas, da certidão e do despacho judicial retro referidos, inclusive deste ato.

Com relação aos demais pleitos formulados pelo patrono do impetrante, descabe a eternização da demanda, como pretendido.

Com efeito, a sentença que determinou a reintegração do impetrante aos quadros do funcionalismo público municipal data de 13.05.2010 e a ordem foi cumprida em 11.08.2014 (ID Num. 56036429 - Pág. 3).

Tanto é assim que a cobrança dos reflexos financeiros abarca o período que vai até julho de 2014, ou seja, até o mês precedente à reintegração. A ordem mandamental, portanto, foi cumprida, faltando apenas, para finalização do feito, o pagamento dos reflexos pecuniários, dado o trâmite burocrático inerente.

Todavia, passados quase nove anos desde a reintegração, pretende o Impetrante, por seu advogado, associar atual afastamento/supressão de pagamento de salários à cobrança das verbas salariais pretéritas, e, em consequência, revigorar ordem de reintegração, associada à cobrança de salários e multa por descumprimento, vetustamente cominada.

Por cautela, ordenei a oitiva da contraparte, tendo o Município de Moju informado que a suspensão de pagamento dos salários do requerente decorre simplesmente de sua ausência ao trabalho.
Assim, seja pelo longo lapso decorrido desde a reintegração do impetrante, seja pela motivação invocada pelo Município, descabe a revigoração da tutela mandamental exarada nestes autos para os efeitos pretendidos pelo impetrante em suas petições derradeiras.

Nesse contexto, rejeito os pleitos derradeiros de restabelecimento de pagamento/reintegração a cargo público/imposição de astreintes formulados por Ivan Pereira Rodrigues em face do Município de Moju.

Aguarde-se a confirmação do pagamento da verba devida, para fins de extinção e arquivamento da execução."

Inconformado com a decisão, o autor Ivan Pereira Rodrigues interpôs recurso de apelação. Inicialmente, em preliminar, o apelante reiterou o pedido de gratuidade de justiça, alegando que não dispõe de recursos para arcar com as custas do processo, ressaltando que tal benefício pode ser concedido também em sede recursal, conforme entendimento jurisprudencial e previsão da Lei nº 1.060/1950.

Posteriormente, o recorrente atestou a tempestividade do recurso, afirmando o cumprimento dos requisitos de admissibilidade, não havendo qualquer fator que obste seu processamento regular.

No mérito, o apelante narrou que buscou o mandado de segurança para obter sua reintegração ao cargo de motorista da Prefeitura Municipal, bem como o pagamento dos valores não recebidos em razão da exoneração indevida, com a fixação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), caso não cumprida a decisão judicial. Relatou que, apesar de sua efetiva reintegração, restaram pendentes a discussão quanto aos valores retroativos, honorários advocatícios e multa de descumprimento, os quais tramitam no âmbito do Tribunal de Justiça, junto ao setor de precatórios.

Em suas razões, insurgiu-se especificamente contra a decisão que afastou a cobrança de honorários sucumbenciais, defendendo a natureza alimentar da verba e o direito do advogado ao seu recebimento, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil e do artigo 23 da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia).

Argumentou que a verba honorária, reconhecida reiteradamente em decisões anteriores, inclusive com valores bloqueados no processo de precatórios nº 0812711-08.2021.8.14.0000, não poderia ser suprimida por decisão posterior, sobretudo diante da preclusão e do direito adquirido, princípios estes resguardados pela Constituição Federal, especialmente pelo artigo 5º, inciso XXXVI, e pelo artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

O apelante sustentou, ainda, que a supressão dos honorários prejudica o exercício da advocacia, afetando o sustento do patrono, que se dedica exclusivamente à atividade profissional. Invocou doutrina e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para reforçar que os honorários sucumbenciais constituem direito autônomo do advogado, não sendo afastados por eventual acordo entre as partes sem a anuência do causídico. Por fim, asseverou que o longo trâmite do processo, com manutenção das decisões favoráveis ao patrono em todas as instâncias, demonstra a necessidade de manutenção da verba honorária.

Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo à apelação para manter intacta a verba sucumbencial já bloqueada no processo de precatórios, a declaração de nulidade da sentença de id: 102463480 e a determinação do imediato pagamento dos honorários em favor do patrono, como medida de justiça.

Em relação à fase recursal, conforme certidão acostada aos autos, a parte apelada, Município de Moju, foi devidamente intimada para apresentar contrarrazões, porém, deixou transcorrer o prazo legal sem qualquer manifestação.

Por fim, o Ministério Público, por meio da ilustre Procurado de Justiça Leila Maria Marques de Moraes, manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção no feito, por se tratar de litígio que versa exclusivamente sobre direitos patrimoniais, especificamente honorários advocatícios, sem interesse de incapaz ou questão de relevância social que justifique a atuação ministerial, devolvendo os autos para os ulteriores de direito.

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por IVAN PEREIRA RODRIGUES em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Moju, nos autos do cumprimento de sentença, que rejeitou os pedidos do recorrente relativos à cobrança de honorários sucumbenciais e outros pleitos remanescentes.

Preliminarmente, cumpre destacar que, consoante o art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o recurso cabível contra decisões interlocutórias proferidas em fase de cumprimento de sentença é o agravo de instrumento, e não a apelação. A jurisprudência consolidada, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é absolutamente pacífica quanto à taxatividade das hipóteses recursais e quanto à inadequação da apelação para impugnar tais decisões, salvo quando a decisão põe termo ao processo, o que não é o caso dos autos.

No presente feito, a decisão impugnada pelo recorrente, apesar da nomenclatura utilizada, não extinguiu o processo nem pôs fim à fase cognitiva, mas tratou de questões incidentais em sede de cumprimento de sentença, especialmente quanto à impossibilidade de cobrança de honorários sucumbenciais em mandado de segurança, na forma da Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal e do art. 25 da Lei 12.016/2009. Portanto, tem-se por verdadeira decisão interlocutória.

Assim, de rigor a incidência da vedação legal ao conhecimento do recurso de apelação, ante a manifesta inadequação da via eleita. Nesse sentido, são absolutamente elucidativos os seguintes julgados, cujas ementas e excertos se transcrevem:

“O art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer o agravo de instrumento como recurso cabível em face das decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença. (...) A liquidação de sentença é considerada um incidente processual, exigível para garantir liquidez ao título executivo e, por isso, o recurso de apelação só é cabível quando se tratar de uma sentença que extingue o próprio processo e não o procedimento, o que não é o caso dos autos. Precedentes. (...) 6. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão Nº 1838852, 1ª Turma Cível do TJDFT, Rel. Des. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, julgado em 05/04/2024).

Ainda, transcrevo as ementas e excertos que reiteram esse entendimento:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. (...) A liquidação de sentença não consubstancia novo procedimento dotado de autonomia em relação ao feito cognitivo subjacente e ao cumprimento de sentença que visa aparelhar, possuindo natureza de incidente complementar da sentença condenatória genérica, germinado em razão da necessidade de depuração do julgado, na parte desvestida de liquidez, a fim de viabilizar a deflagração do correlato cumprimento de sentença com contornos definitivos, estando, portanto, destinada a viabilizar a deflagração do cumprimento de sentença com a qualificação da condenação com o atributo da liquidez, definindo o quantum debeatur. (...) 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.” (Acórdão 1774590, 1ª Turma Cível do TJDFT, Rel. TEÓFILO CAETANO, julgado em 18/10/2023)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. JULGAMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. SÚMULA Nº 118 DO STJ. (...) 12. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.” (Acórdão 1714915, 8ª Turma Cível do TJDFT, Rel. CARMEN BITTENCOURT, julgado em 13/06/2023)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ENCERRAMENTO SEM EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. RECURSO INADMITIDO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. (...) 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 2.317.648/SE, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/09/2023, DJe de 13/09/2023)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA FASE. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. RECURSO INADMISSÍVEL. EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE INAPLICÁVEL. (...) 3. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 2.091.457/DF, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 03/10/2022, DJe de 21/10/2022)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. (...) DECISÃO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO E EM QUE NÃO HOUVE A EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.694.898/RN, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/09/2021, DJe de 29/09/2021)

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO. (...) 4. Recurso não provido.” (Acórdão 1809300, 4ª Turma Cível do TJDFT, Rel. MARIO-ZAM BELMIRO, julgado em 07/02/2024, publicado em 09/02/2024)

“AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INADMISSÍVEL. (...) 9. Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.” (Acórdão 1756813, 6ª Turma Cível do TJDFT, Rel. LEONARDO ROSCOE BESSA, julgado em 06/09/2023, publicado em 22/09/2023)

“AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. CÁLCULOS. HOMOLOGAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) 3. Agravo interno desprovido.”(Acórdão 1674827, 2ª Turma Cível do TJDFT, Rel. HECTOR VALVERDE SANTANNA, julgado em 15/03/2023, publicado em 29/03/2023).

Como se depreende das decisões colacionadas, não subsiste dúvida objetiva quanto à adequação do recurso de agravo de instrumento para impugnar decisões interlocutórias proferidas no âmbito do cumprimento ou liquidação de sentença, restando incabível, em tais hipóteses, a interposição de apelação, tampouco a aplicação do princípio da fungibilidade, salvo nas raras situações de dúvida objetiva e relevante, que não se verificam no caso sob análise.

Diante de todo o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, ante o equívoco da parte apelante quanto à via recursal, diante de comando expresso legal e farta jurisprudência, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como decido.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/07/2025